Tribunal: TJBA
Processo: 8017305-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017305-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DAJUDA BISPO DOS SANTOS Advogado(s): LAURA NUNES DE SOUSA, MOISES VIANA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, indeferiu o pedido de produção de prova pericial grafotécnica formulado pela autora, ora agravante, sob o fundamento de desnecessidade da prova pericial ante a suficiência do conjunto probatório já existente nos autos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa, especialmente diante da alegação de falsidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado. III. Razões de decidir 3. O art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder de indeferir provas que reputar desnecessárias ou protelatórias, sendo ele o destinatário final da prova. 4. A decisão agravada está devidamente fundamentada no art. 464, § 1º, I e II, do CPC, que permite o indeferimento da perícia quando o fato não demanda conhecimento técnico ou quando outras provas são suficientes para a formação do convencimento. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade do julgamento antecipado da lide quando presentes provas documentais suficientes, afastando o alegado cerceamento de defesa. 6. A possibilidade de conversão do julgamento em diligência futura para a produção de prova, inclusive pericial, permanece resguardada ao juízo de primeiro grau, conforme a evolução da instrução. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova pericial grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando o juízo, no exercício do poder instrutório e com base no art. 464, §1º, I e II, do CPC, entende presentes nos autos elementos probatórios suficientes para a formação do seu convencimento. 2. A decisão que encerra a instrução por reputar desnecessária a produção de provas requeridas deve estar devidamente fundamentada, o que afasta nulidade processual.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 464, §1º, I e II; CPC, art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1727424/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 03.05.2022, DJe 12.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8017305-69.2025.8.05.0000, sendo Agravante Maria D'ajuda Bispo dos Santos e Agravado o Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator